Tribunal: TJBA
Processo: 0503641-03.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503641-03.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA APELADO: FERNANDO CESAR DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 22 DA LEI Nº 8.906/94. SÚMULA 563 DO STJ. RESP 2.137.972/SP. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se à validade da cláusula contratual que impõe ao mutuário inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais e à possibilidade de sua cumulação com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente. 2. Os honorários contratuais possuem natureza indenizatória, decorrente do inadimplemento da obrigação, encontrando amparo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, enquanto os honorários sucumbenciais possuem natureza processual, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo confusão ou compensação entre as verbas. 3. O art. 22 da Lei nº 8.906/94 assegura o direito do advogado tanto aos honorários convencionados quanto aos de sucumbência, tratando-se de verbas juridicamente distintas. 4. Havendo previsão expressa no contrato de mútuo e anuência do devedor, é válida a cobrança dos honorários contratuais em caso de inadimplemento, não configurando bis in idem sua cumulação com os honorários sucumbenciais. 5. Tratando-se de entidade fechada de previdência complementar, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 563 do STJ. 6. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no reconhecendo a legitimidade da cláusula contratual e a possibilidade de cumulação das verbas honorárias. Precedentes dos Tribunais Pátrios. 7. Sentença reformada para incluir os honorários advocatícios contratuais previstos no instrumento de mútuo, mantidos os honorários sucumbenciais fixados na origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0503641-03.2016.8.05.0150, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII